Tribunal: CARF
Processo: 11080.736139/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício, apurando por aferição indireta as contribuições devidas quando, no exame da escrituração contábil ou outro documento, seja constatado que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados, da receita ou do faturamento e do lucro ou ainda, quando a empresa recusar­se a apresentar qualquer documento, apresentá-lo deficientemente, ou sonegar informação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, ocorre juntamente com a apresentação da impugnação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve obedecer aos requisitos legais para o deferimento de sua realização. Descabe a realização da prova pericial quando constarem do processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736139/2012-19
ACÓRDÃO
2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINONIO SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício, apurando por aferição
indireta as contribuições devidas quando, no exame da escrituração
contábil ou outro documento, seja constatado que a contabilidade não
registra o movimento real da remuneração dos segurados, da receita ou do
faturamento e do lucro ou ainda, quando a empresa recusar-se a
apresentar qualquer documento, apresentá-lo deficientemente, ou
sonegar informação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, ocorre
juntamente com a apresentação da impugnação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve obedecer aos requisitos legais para o deferimento
de sua realização. Descabe a realização da prova pericial quando
constarem do processo todos os elementos necessários à formação da
convicção do julgador para a solução do litígio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
2

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.736139/2012-19, em face do acórdão no 10-46.183, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 11 de setembro de 2013, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Dos Lançamentos Integram o presente processo administrativo fiscal os seguintes
Autos de Infração – AI, lavrados em decorrência de ação fiscal levada a efeito na
empresa supra identificada:
1) Auto de Infração - AI Debcad no 37.349.657-5, no valor de R$ 101.146,61 (cento
e um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), consolidado em
18/12/2012, relativo às contribuições previdenciárias da empresa, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, nas
competências 01/2008 a 12/2008 e 13/2008.
2) Auto de Infração - AI Debcad no 37.349.658-3, no valor de R$ 438,50
(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), consolidado em
18/12/2012, referente ao lançamento da contribuição previdenciária dos
segurados empregados, na competência 13/2008.
3) Auto de Infração - AI Debcad no 37.349.659-1, no valor de R$ 45.087,05
(quarenta e cinco mil, oitenta e sete reais e cinco centavos) consolidado em
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
3
18/12/2012, referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(no caso, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Serviço
Social do Comércio - SESC, Serviço Social de Aprendizagem Comercial – SENAC,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA) incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, nas competências 01/2008 a
12/2008 e 13/2008.
Esclarece a autoridade lançadora no Relatório do Procedimento Fiscal, fls. 36/43,
que o sujeito passivo não apresentou a totalidade da documentação solicitada
pela fiscalização e que o Livro Diário apresentado não registra integralmente a
movimentação financeira da empresa, motivo pelo qual foi utilizado o critério da
aferição indireta para a apuração do salário de contribuição, conforme previsto no
artigo 33, parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, e no artigo 597 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14/07/2005,
publicada no Diário Oficial da União em 15/07/2005.
Para a apuração do crédito previdenciário devido, foram deduzidos os valores de
retenção constantes nas notas fiscais de prestação de serviços (denominados de
DNF), conforme demonstrado no relatório RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados e na "Planilha 8". Do valor retido em notas fiscais,
foram deduzidas as parcelas declaradas pelo contribuinte em GFIP a título de
retenção e compensação que foram efetivamente subtraídas do valor final devido
declarado em GFIP.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício, apurando por aferição indireta as
contribuições devidas quando, no exame da escrituração contábil ou outro
documento, seja constatado que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados, da receita ou do faturamento e do lucro ou ainda,
quando a empresa recusar-se a apresentar qualquer documento, apresentá-lo
deficientemente, ou sonegar informação.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar 123/2006, que se dedique à atividade de prestação de serviços de
limpeza e conservação, deve recolher as contribuições previdenciárias patronais
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à empresa a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, ocorre
juntamente com a apresentação da impugnação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve obedecer aos requisitos legais para o deferimento de
sua realização. Descabe a realização da prova pericial quando constarem do
processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador
para a solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a impossibilidade de
utilização da aferição indireta por arbitramento; 2) o cerceamento de defesa por recusa na
produção de prova pericial
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da impossibilidade de utilização da aferição indireta por arbitramento
Afirma o recorrente a impossibilidade de utilização do arbitramento, considerando
que o mesmo teria apresentado ao agente de fiscalização todos os elementos necessários a
aferição direta das contribuições previdenciárias.
Sustenta que a aferição indireta com base unicamente em suposta irregularidade
nos lançamentos contábeis foi arbitrário, reconhecendo, todavia, que alguns documentos foram
extraviados.
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
5
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos
da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto
as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
A aferição indireta da base de cálculo e o decorrente lançamento por
arbitramento são prerrogativas legalmente concedidas à fiscalização com vistas a
viabilizar a efetivação do lançamento de ofício quando o sujeito passivo não
cumpre com suas obrigações de formalizar corretamente a ocorrência dos fatos
geradores ou de apresentar à fiscalização os documentos necessários à realização
da auditoria fiscal.
O dispositivo legal que dá lastro à aferição indireta, artigo 33, parágrafos 3o e 6o
da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da fiscalização, assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
6
No caso, ao contrário das alegações impugnatórias, as circunstâncias que levaram
a autoridade lançadora a utilizar-se do procedimento de aferição indireta para
apurar a base de cálculo das contribuições devidas foram indicadas de forma bem
específica e estão de acordo com a previsão legal acima citada. Vejamos a
situação verificada na ação fiscal, conforme o Relatório do Procedimento Fiscal, a
seguir reproduzido.
4. O contribuinte não atendeu à intimação do Termo de Início de Procedimento
Fiscal para apresentar arquivos digitais referentes às informações contábeis e de
folha de pagamento. Essa conduta caracteriza o não atendimento à intimação
prevista na Lei 9.430/96, art. 44, parágrafo 2o, inciso II, ensejando o agravamento
da multa de ofício nas competências em que foi aplicada.
5. A empresa também não atendeu à totalidade das intimações para
apresentação de documentos e diante desse fato foram lavrados os Autos de
Infração de obrigações acessórias DEBCAD n° 51.025.987-1, código de
fundamentação legal 35 e 51.025.988-0, código de fundamentação legal 38.
6. Conforme preceitua o artigo 33, parágrafo 3o da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei n° 11941/09: (...)
6.1. Considerando que o sujeito passivo não apresentou à fiscalização a totalidade
da documentação requerida e que o Livro Diário apresentado não registra na
integralidade a movimentação financeira da empresa, utilizou-se o critério da
Aferição Indireta para a apuração do salário de contribuição, conforme previsto
no artigo 597 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, publicada no
Diário Oficial da União em 15/07/2005:
(...)
Conforme já exposto no item 6.1 a remuneração paga aos segurados foi aferida
indiretamente, conforme preceituado pela legislação previdenciária. Cabe
observar, no caso em tela, a observância de diversas ocorrências que ensejaram
tal procedimento:
O contribuinte foi cientificado do início da auditoria fiscal em 04/05/2012, data
em que foram solicitados diversos documentos, dentre os quais a folha de
pagamento da empresa. Foi solicitada por três vezes a prorrogação do prazo para
entrega desse documento, pois conforme informado pelo sócio administrador
havia necessidade de "confeccioná-lo". A entrega ocorreu somente no mês de
agosto de 2012;
Em 14/08/2012, através do Termo de Intimação Fiscal n° 2, a empresa foi
intimada a apresentar as notas fiscais de prestação de serviços. Em 20/08/2012, o
sócio administrador da empresa compareceu na 4a Delegacia de Polícia Civil de
Porto Alegre e registrou, através do Boletim de Ocorrência 6753/2012, cópia em
anexo, o extravio de notas fiscais, com o seguinte histórico:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
7
"Informa o comunicante que foi orientado pelo seu contador a registrar o extravio
dos objetos listados. Nada mais.
Objetos - DOCUMENTOS - Notas fiscais avulsas expedidas em 2008 e 2009, os
quais estavam acondicionadas em caixas no arquivo morto da empresa."
Em 21/08/2012 foram apresentadas algumas notas fiscais de prestação de
serviços, conforme registrado no Termo de Retenção de Documentos n° 2.
Dentre essas, observou-se a ocorrência de rasuras, ausência de notas fiscais em
talões, apresentação de notas fiscais fora dos talões, falta de sequência
cronológica na emissão das notas, conforme observações efetuadas na "Planilha
17" e cópias de notas fiscais em anexo. Diante dessa situação, decidiu-se por
efetuar a circularização dos tomadores de serviços. Esse procedimento consiste
em intimar as empresas que contrataram os serviços prestados pelo sujeito
passivo para que apresentem as notas fiscais referentes aos serviços prestados.
Analisando as notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo e pelos tomadores
de serviços, verificou-se que não foram contabilizadas pela empresa a totalidade
das notas fiscais emitidas no período e que também houve a contabilização de
notas fiscais com valor diferente do verificado no documento apresentado. Essa
situação encontrasse especificada na "Planilha 2" na coluna "CONTABILIZAÇÃO".
As ocorrências acima descritas enquadram-se na previsão dos incisos I e II do
artigo 597 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, já citada
anteriormente.
Nesse contexto deve ser observado que a legislação confere ao sujeito passivo a
possibilidade de apresentar provas que demonstrem a incorreção do resultado ao
qual, por aferição indireta, chegou a fiscalização. No caso, não foram
apresentadas provas ou alegações capazes de ensejar o reexame dos valores
integrantes dos autos de infração ou descaracterizar o arbitramento das base de
cálculo das contribuição lançadas. Vejamos.
A empresa busca descaracterizar o procedimento de aferição indireta alegando
(a) quanto à falta de apresentação de documentos: que o pedido de prorrogação
de prazo foi feito simplesmente porque o sistema de informática da empresa
impugnante havia sido destruído pela presença de vírus; (b) quanto a não
apresentação de notas fiscais: o fato de ter o contribuinte feito o registro quanto
ao desaparecimento das notas fiscais na delegacia de polícia durante a ação fiscal
não invalida esse registro policial e nem o fato de ter recebido instruções do
contador torna o fato inverídico ou estranho; (c) quanto às rasuras e falta de
ordem cronológica nas notas fiscais: que a falta de sequência cronológica na
emissão de Notas Fiscais se explica pelo simples fato de a empresa haver
transferido sua sede do município de Minas do Leão/RS para Porto Alegre/RS, isso
fez com que novos talões de notas fiscais fossem autorizados pelo Município de
Porto Alegre, com numeração iniciando-se a partir na Nota Fiscal 01; (d) quanto à
falta de contabilização de notas fiscais: que a Planilha 02, coluna contabilização,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
8
indicada pela autoridade lançadora, apresenta uma série de notas fiscais de
prestação de serviços que foram lançadas no Livro de Prestação de Serviços e, por
conseguinte contabilizadas, não sendo indicadas que notas não foram lançadas e
nem que valores foram sonegados naquelas notas fiscais, o que impede a defesa
na medida em que as irregularidades não foram precisamente indicadas.
No tocante à falta de apresentação de documentos, relativamente à folha de
pagamento, tem-se que independentemente da motivação para a solicitação de
prorrogação de prazo para a apresentação de documentos (necessidade de
confeccionar a folha de pagamento ou sistema de informática com a presença de
vírus), a entrega da folha de pagamento efetivamente ocorreu em agosto de
2012, um mês após solicitado, conforme item 11.1 do Relatório do Processo
Fiscal.
No entanto, quanto às notas fiscais de serviço, a empresa devidamente intimada a
apresentá-las, por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 2, de 14/08/2012,
providenciou, em 20/08/2012, o registro do extravio das notas fiscais expedidas
em 2008 e 2009 (Boletim de Ocorrência no 6753/2012). O fato de o registro do
extravio das notas fiscais ter ocorrido durante a ação fiscal, certamente não
invalida o registro policial, conforme alega a impugnante. No entanto, serve como
início de prova quanto à inexistência das notas, na medida em que somente
ocorreu após a intimação para a apresentação destes documentos.
Ademais disso, em 21/08/2012, a empresa apresentou algumas notas fiscais,
sendo constatado pela autoridade lançadora a ocorrência de rasuras, ausência de
notas fiscais em talões, apresentação de notas fiscais fora dos talões e falta de
sequência cronológica na emissão das notas.
Quanto a essas constatações, a impugnante justifica a falta de sequência
cronológica na emissão das notas aduzindo que tal fato se deu em razão da
transferência de sede do município de Minas do Leão/RS para Porto Alegre/RS.
Entretanto, nada alega nem apresenta qualquer elemento de prova acerca da
ocorrência de rasuras, ausência de notas fiscais em talões e apresentação de
notas fiscais fora dos talões.
Conforme item 11.1 do Relatório do Processo Fiscal, as empresas que
contrataram o sujeito passivo foram intimadas a apresentar as notas fiscais dos
serviços prestados pela autuada. A partir da análise das notas fiscais apresentadas
pelo sujeito passivo e pelos tomadores de serviços, foi verificado pela fiscalização
que não foram contabilizadas pela empresa a totalidade das notas fiscais emitidas
no período e que também houve a contabilização de notas fiscais com valor
diferente do verificado no documento apresentado, situação especificada na
"Planilha 2" na coluna "Contabilização".
Quanto à falta de contabilização de notas fiscais, alega a impugnante que a
Planilha 02, coluna contabilização, indicada pela autoridade lançadora, apresenta
uma série de notas fiscais de prestação de serviços que foram lançadas no Livro
de Prestação de Serviços e, por conseguinte contabilizadas, não sendo indicadas
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
9
que notas não foram lançadas e nem que valores foram sonegados naquelas
notas fiscais, o que impede a defesa na medida em que as irregularidades não
foram precisamente indicadas.
Tais alegações não se sustentam na medida em que a Planilha 2, fls. 104/120,
fornece à empresa a identificação das notas fiscais, indicando, por competência, o
número da nota fiscal, a data de sua emissão, o tomador do serviço, o valor bruto
da nota fiscal, a base de cálculo arbitrada e o valor da retenção. Quanto à
contabilização, é indicado na Planilha 2, se a nota fiscal está registrada no Livro
Diário (S/N), e se o valor, quando contabilizado, é igual ou diferente ao valor
constante na nota fiscal apresentada (I/D).
Assim sendo, estando elencadas na Planilha 2, de forma discriminada, as notas
fiscais examinadas pela fiscalização e sendo indicado que o registro contábil da
nota, se ocorreu, foi em valor igual ou diferente do constante no documento
examinado, conclui-se que a empresa não pode alegar desconhecimento acerca
de divergências existentes quanto aos valores registrados em sua própria
contabilidade.
Acrescente-se, quanto ao argumento impugnatório de que as notas fiscais,
indicadas na Planilha 2, foram lançadas no Livro de Prestação de Serviços e, por
conseguinte contabilizadas, que a autuada não apresenta qualquer documento ou
indicação quanto aos registros contábeis destas notas. A simples alegação
desprovida de provas, no caso, não serve para corroborar a afirmação.

Desta forma, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, não foram
apresentados os documentos necessários para uma aferição direta da base de cálculo. Tanto o é
que as notas Fiscais do período de 2008 e 2009, bem como não foram contabilizadas pela empresa
a totalidade das notas fiscais emitidas no período e que também houve a contabilização de notas
fiscais com valor diferente do verificado no documento apresentado.
Assim, em não havendo a documentação necessária e, as que porventura existindo,
estando incorretas na contabilidade, justificada a realização do arbitramento.

II.
Da necessidade de realização de perícia e do cerceamento de defesa
Sustenta o recorrente a necessidade de realização de perícia nos presentes autos e,
tendo a mesma sido indeferida na origem, a ocorrência de cerceamento de defesa. Busca com a
realização de perícia a apuração de valores que foram recolhidos aos cofres da previdência social a
título de retenção no período de janeiro de 2008 até janeiro de 2010.
Primeiramente, cumpre salientar a previsão da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
10
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta forma, não há configuração de cerceamento de defesa no presente caso,
restando a análise da necessidade ou não da realização de perícia.
Neste ponto entendo não se mostrar necessária a realização de perícia,
especialmente por conta da documentação já trazia aos autos, bem como da disponibilidade dos
dados pelo contribuinte.
Nessa perspectiva, quanto à matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos
da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto
as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
Observe-se, quanto ao pedido de prova pericial, que o julgador, em decorrência
do princípio da oficialidade, tem o poder de comando do processo, podendo
determinar, de ofício ou a requerimento da impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando as entender necessárias, e indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos moldes do artigo 18 do Decreto no
70.235/72.
No caso em tela, a autuada requer perícia buscando “a apuração dos valores que
foram recolhidos aos cofres da previdência social a título de retenção exigida pelo
artigo 31 da Lei 8212/91, no período de janeiro de 2008 até janeiro de 2010.”
Ocorre que, relativamente ao período autuado, 01/2008 a 12/2008, os valores
retidos, na forma do artigo 31 da Lei 8.212/91, foram identificados e
considerados no lançamento dos créditos tributários, conforme já exposto neste
voto (Da Compensação dos Valores Descontados do Prestador de Serviços ).
Portanto, considera-se prescindível a perícia requerida, ou seja, desnecessária à
solução da lide. Ademais, deve-se considerar que o pedido de perícia solicitado na
impugnação não atendeu à regra disposta no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, pois o contribuinte não formulou os quesitos referentes aos exames
desejados, bem como deixou de indicar o nome, endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Conforme se observa do relatório fiscal:
11.3. Levantamentos AS2 - AFERIÇÃO QUOTA SEGURADOS - Este levantamento
destina-se ao lançamento das contribuições previdenciárias referentes à quota
dos segurados incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados na
competência 13/2009.
Nas "Planilhas 5 e 7" encontram-se demonstrados os valores da contribuição
previdenciária devida pelos segurados empregados, aferida mediante a aplicação
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736139/2012-19
11
da alíquota de 8% incidente sobre o valor da remuneração apurada (Coluna D,
Planilha 7).
Deste valor, foi deduzido o valor da contribuição declarada pela empresa em GFIP
e então obtivemos o valor da contribuição previdenciária a cargo dos segurados a
ser considerada para fins de lançamento fiscal. Entretanto, desse valor final
apurado, foram deduzidos os créditos do sujeito passivo decorrentes da retenção
sofrida em notas fiscais de prestação de serviços, conforme demonstrado na
"Planilha 8". Efetuado esse procedimento, restou saldo a ser lançado apenas na
competência 13/2009. (grifou-se) (...)
14.1. Para apuração do crédito previdenciário devido, foram deduzidos os valores
de retenção constantes nas notas fiscais de prestação de serviços (denominados
de DNF), conforme demonstrado no relatório RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados e na "Planilha 8". Do valor retido em notas fiscais,
foram deduzidas as parcelas declaradas pelo contribuinte em GFIP a título de
retenção e compensação que foram efetivamente subtraídas do valor final devido
declarado em GFIP.

Desta forma, entendo dispensável a realização de perícia.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 547
DF CARF MF
Original